Tribunal: TJMMG
Processo: 2000042-28.2022.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - ALTERAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS E A RESPEITO DA REAÇÃO DAS VÍTIMAS À ABORDAGEM, APÓS CESSADA A TENTATIVA DE FUGA - CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - ELEMENTOS EXTRAÍDOS DA CONJUGAÇÃO DAS PROVAS ORAIS E DO VÍDEO - CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO. (Desembargador Jadir Silva, relator)

V.V. - EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - ABORDAGEM POLICIAL - VOTO CONDUTOR QUE EFETIVOU A EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS, A AÇÃO LEGÍTIMA DOS MILITARES E O CONTEÚDO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CULMINANDO NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA JUSTIFICAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR DO APELO DE ORIGEM - EMBARGOS MINISTERIAIS IMPROVIDOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000042-28.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000343-34.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/08/2022 Publicação: 24/08/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – ALTERAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS E A RESPEITO DA REAÇÃO DAS VÍTIMAS À ABORDAGEM, APÓS CESSADA A TENTATIVA DE FUGA – CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ELEMENTOS EXTRAÍDOS DA CONJUGAÇÃO DAS PROVAS ORAIS E DO VÍDEO – CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Jadir Silva, relator) V.V. – EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ABORDAGEM POLICIAL – VOTO CONDUTOR QUE EFETIVOU A EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS, A AÇÃO LEGÍTIMA DOS MILITARES E O CONTEÚDO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CULMINANDO NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA JUSTIFICAR O DECRETO CONDENATÓRIO – PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR DO APELO DE ORIGEM – EMBARGOS MINISTERIAIS IMPROVIDOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Hercules Giuliano de Menezes e Ricardo Fernandes Aprelini, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 4 votos a 3, em dar provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para condenar o 3º Sargento PM Ricardo Fernandes Aprelini e o Cabo PM Hércules Giuliano de Menezes, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao sursis. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino, James Ferreira Santos e Fernando Galvão da Rocha, que negaram provimento aos embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes interpostos pela douta procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar, insurgindo-se contra a decisão da maioria dos integrantes da colenda Primeira Câmara desta Corte castrense que negou provimento ao recurso do Ministério Público (Evento 20 dos autos do Processo n. 2000343-34.2020.9.13.0003/TJM). Consta dos autos que os militares, o número 104.553-3, 3º Sargento PM Ricardo Fernandes Aprelini, e o número 138.052-6, Cabo PM Hércules Giuliano de Menezes, em data de 20 de abril de 2020, foram denunciados perante o juízo da Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual (3ª AJME), como incursos nas sanções dos arts. 209 (lesão corporal) e 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 23 de abril de 2020 (Evento 1 da ação penal originária - n. 2000343-34.2020.9.13.0003 - AJME). Após tramitação regular da ação penal, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, à maioria de 4 votos a 1, absolveu os militares Subtenente Ricardo Fernandes de Aprelini e o Cabo PM Hércules Giuliano de Menezes da prática do art. 312 (falsidade ideológica), com fundamento no art. 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo vencida a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME no que se refere ao fundamento da absolvição, tendo-o feito na letra “e” do mesmo artigo. Votou vencido, quanto ao mérito, o Major PM Emiliano de Freitas Reis, que condenava os militares pela prática do crime do art. 312 do CPM, aplicando-lhes a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto – sentença (Evento 192 – Sent1 – AJME). Em decisão monocrática, a meritíssima juíza absolveu os referidos militares da prática do art. 209 (lesão corporal) do CPM, com fundamento no art. 439, letra “d” (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), do CPPM. Inconformado, o nobre representante do Ministério Público recorreu da decisão (Evento 206 – AJME). Em sessão de julgamento realizado em 29 de março de 2022 (acórdão – Evento 20 – TJMG), a egrégia Primeira Câmara, por maioria de votos, negou provimento à apelação, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Votou vencido, o desembargador Fernando José Armando Ribeiro, que dava provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar os militares, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis. A nobre e culta procuradora de justiça junto a este Tribunal de Justiça, Doutora Elba Rondino, interpôs os presentes embargos infringentes e de nulidade, com base no voto vencido do eminente desembargador Fernando José Armando Ribeiro. Salientou que, muito embora o eminente desembargador vencido concorde com a ausência de responsabilidade penal por parte dos réus quanto ao crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), verificou que o conjunto probatório autorizava a condenação pelo delito de falsidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ideológica, tendo em vista que, no Boletim de Ocorrência - REDS n. 2019-028184029-001, foi consignado que os ofendidos, durante a tentativa de fuga, perderam o controle direcional da motocicleta em que se encontravam, caíram ao solo e tentaram empreender fuga a pé, fatos estes, contudo, que efetivamente não ocorreram, conforme retratado no vídeo gravado por câmara de segurança. Afirmou que, sem dúvidas, o REDS em questão foi confeccionado pelo 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, porém ele redigiu tal documento exclusivamente com base nos dados e informações repassados pelos ora embargados, como esclareceu em sua oitiva judicial (Evento 104 - VÍDEO 2 - 13’54” - AJME). Sustentou que o desembargador vencido apresentou o entendimento de que a dinâmica dos fatos e a reação das vítimas à abordagem, após cessada a tentativa de fuga, foi propositadamente alterada, ou seja, do Boletim de Ocorrência não constou o que realmente aconteceu naquele momento, o que atenta contra a credibilidade da Polícia Militar, considerando que os policiais militares possuem fé pública, e o teor desse documento deveria necessariamente retratar a verdade. Alegou que as considerações tecidas pelo desembargador Fernando Armando Ribeiro, a respeito do crime de falsidade ideológica imputado aos réus, foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, simplesmente porque fatos juridicamente relevantes foram ocultados ou maquiados no REDS n. 2019-028184029-001, redigido com base nas informações prestadas pelos ora embargados, os quais, na ocasião, não imaginavam que, posteriormente, imagens de uma câmera de segurança do local seriam capazes de desmenti-los. Ao final, requereu a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que sejam os Subtenente PM Ricardo Fernandes Aprelini e Cb PM Hercules Giuliano de Menezes condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 312 do CPM, nos termos do voto vencido (Evento 1 – INIC1 dos presentes autos). Em suas contrarrazões, a douta defesa dos militares sustentou o improvimento dos embargos infringentes, diante da inexistência do fato, como reconhecido pelos eminentes desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino. Aduziu que as provas carreadas nos autos demonstram que as supostas vítimas estavam em fuga, portanto resistiram à abordagem policial, em virtude de o condutor da motocicleta ser inabilitado. Sustentou que, da sentença do juízo militar “a quo”, pode inferir-se que as provas dos autos demonstram atipicidade quanto ao delito previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, porque as pequenas circunstâncias informadas no REDS não demonstram a tipificação do injusto em questão, ainda mais, quando outro militar (2º Sgt PM Luís Alberto de Jesus), não os embargados, foi responsável pela confecção do mesmo. Destacou que os militares não permaneceram no local dos fatos porque cumpriram ordem de seu superior no sentido de se refazer o caminho da fuga dos infratores, para o fim de lavrar-se o auto de infração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de trânsito, o que demonstrou que o 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus lavrou o Boletim de Ocorrências com base nas versões apresentadas tanto no local dos fatos, como também no Batalhão, inclusive com a versão dos supostos ofendidos. Alegou que, conforme a sentença de primeiro grau, bem como os votos dos desembargadores, relator e revisor, a decisão de absolvição dos ora embargados merece prevalecer, tendo eles agido em estrito cumprimento do dever legal, porque não tinham qualquer interesse em modificar a realidade dos fatos no conteúdo do Boletim de Ocorrência em questão. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso, para manter-se a absolvição dos embargados, Subtenente PM Ricardo Fernandes Apreline e Cabo PM Hercules Giuliano de Menezes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Os embargos foram admitidos em despacho de Evento 4, por serem próprios e tempestivos. Em análise do pleito dos embargos infringentes, no meu modesto entendimento, estes merecem ser providos, porquanto provada a realização típica do delito de falsidade ideológica. Nos autos da ação penal originária, a denúncia descreve os fatos relativos à imputação criminal, nos termos seguintes: No dia 14 de junho de 2019, por volta das 23h30min, na Av. Juca Stockler, no bairro Belo Horizonte-MG, na cidade de Passos-MG, os denunciados, em concurso de agentes e agindo com animus laedendi, ofenderam a integridade corporal dos civis Hugo Lemos Piantino Azevedo e Marcos Paulo Barreto de Souza, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, conforme descrito nos laudos de exame de corpo de delito de fl. 79/81 e 87/347/347v e relatórios médico de fl. 35 e 83. Na mesma data, os denunciados fizeram inserir, em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Conforme restou apurado, os denunciados, ao procederem à abordagem dos ofendidos que evadiam da guarnição policial ocupando uma motocicleta Honda CG 160 Fan, agiram com excesso e truculência, o que acarretou uma contusão na cabeça no ofendido Hugo, e lesões na face do ofendido Marcos Paulo, conforme prontuários médicos de fl. 35 e 83, evento 1, peças IPM3. Outrossim, com o intuito de omitir os excessos perpetrados, os denunciados fizeram inserir no REDS 2019-028184029-001 (fl.04/12), informação de que o condutor da motocicleta perdeu o controle direcional do veículo enquanto evadia da guarnição policial, momento que os ofendidos caíram ao solo. Fizeram inserir, ainda, que os ofendidos resistiram à abordagem policial e tentaram empreender fuga a pé. Contudo, restou comprovado que os ofendidos não chegaram a cair da motocicleta durante a fuga conforme foi relatado no REDS, e sim pararam o veículo, desceram e foram abordados pelos militares. Da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mesma restou demonstrado através das imagens colacionadas que os ofendidos não resistiram à abordagem. A motocicleta só veio ao solo quando os ofendidos já tinham desembarcado, mais precisamente no momento que um dos militares passa ao seu lado, não sendo possível visualizar se o militar esbarra no veículo ou se a motocicleta cai sozinha. Certo, ainda, que após desembarcarem os ofendidos foram imediatamente abordados pelos denunciados de forma truculenta e com uso excessivo e força, o que culminou nas lesões descritas nos exames médicos juntados. A referida denúncia se mostrou procedente quanto ao delito de falsidade ideológica. Veja-se que o REDS 2019-028184029-001 foi confeccionado pelo 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, com base, exclusivamente, nos dados e nas informações repassados pelos ora embargados, como esclareceu o 2º Sgt em sua oitiva judicial (Evento 104 - VÍDEO 2 - 13’54” - AJME). O referido militar registrou, inveridicamente, que os ofendidos, durante a tentativa de fuga, perderam o controle direcional da motocicleta em que estavam e caíram ao solo, bem como que os mesmos, ato contínuo, tentaram empreender fuga a pé. Contudo, no vídeo gravado por câmara de segurança no local em que os fatos descritos da denúncia se deram, acostado no Evento 4 – VÍDEO8 dos Autos n. 2001431-44.2019.9.13.0003, verifica-se que estes fatos, efetivamente, não ocorreram. Os civis, Hugo Lemos e Marcos Paulo Barreto de Souza, desceram da moto, veículo que foi ao solo após a chegada do militar. Considero nítido o fato de o garupeiro da motocicleta, Hugo Lemos, descer, retirar o capacete e o colocar no solo e, ato contínuo, elevar os braços. Já o condutor da motocicleta desce da motocicleta e já é abordado pelo policial militar que o joga ao solo. É certo que a dinâmica dos fatos e a reação das vítimas à abordagem, após cessada a tentativa de fuga, foi propositadamente alterada no Boletim de Ocorrência, o que atentou contra a credibilidade da Polícia Militar, considerando que os policiais militares possuem fé pública, e o teor desse documento deveria necessariamente retratar a verdade, conforme ressaltou a eminente procurador de justiça atuante nesta Corte castrense. Coaduno com as razões expressas pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro (Evento 20 – ACOR1, nos autos do Processo de n. 2000343-34.2020.9.13.0003, sobre a realização do tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal Militar. Transcrevo o voto vencido da lavra do citado desembargador, in verbis: Entendo que o conjunto probatório, em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM, é suficiente para a decretação da condenação dos militares. No histórico do boletim de ocorrência (REDS n. 2019-028184029-001), no qual figurou como relator da ocorrência o 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, foram lançadas informações inverídicas acerca do desenvolvimento dos fatos. No documento em questão, há informação de que os ofendidos, durante a tentativa de fuga, perderam o controle direcional da motocicleta em que estavam e caíram ao solo, bem como que os mesmos, ato contínuo, tentaram empreender fuga a pé, fatos estes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que efetivamente não ocorreram, conforme restou demonstrado no vídeo gravado por uma câmara de segurança (Evento 4 – VÍDEO8 dos Autos n. 2001431-44.2019.9.13.0003). O 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, militar responsável pela confecção do REDS, quando ouvido em juízo, confirmou que foram os acusados que lhe passaram as informações que foram lançadas no boletim de ocorrência (Evento 104 – VÍDEO 2 – 13’54”). Desta feita, resta caracterizado o cometimento do delito previsto no art. 312 do CPM pelos militares. Os apelados, ao apresentarem a narrativa constante no boletim de ocorrência ao 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, fizeram com que houvesse a inserção de informações falsas em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a dinâmica dos fatos e a reação dos ofendidos à abordagem policial, após cessar a tentativa de fuga, fato que atenta contra a administração militar, por afetar a credibilidade da Instituição. Com o devido respeito aos eminentes desembargadores que se posicionaram de forma diversa, entendo que deve prevalecer o voto vencido da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, razão pela qual dou provimento aos embargos infringentes interpostos pela eminente procuradora de justiça para condenar os números 104.553-3, 3º Sargento PM Ricardo Fernandes Aprelini, e 138.052-6, Cabo PM Hércules Giuliano de Menezes, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), a uma pena de 1 (um) ano, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao sursis. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR (VENCIDO) Eminentes desembargadores, ouvi com atenção o judicioso voto do eminente desembargador relator e destaco que analisei os autos deste feito, tanto agora quanto na oportunidade do julgamento do apelo de origem. Feito isso, peço venia ao eminente relator, para dele divergir, conforme os fundamentos que trago a seguir. A pretensão do embargante de prevalência do voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro não deve prosperar, apesar do brilhantismo do referido voto. É que, após detida reanálise do feito, não vejo como me afastar do voto condutor do apelo de origem, proferido pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que fez uma leitura cirúrgica, precisa, dos fatos, dos crimes imputados aos embargados e, principalmente, das provas que afastam a existência dos delitos. Com efeito, na minha opinião, o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha é lapidar, e impõe a sua prevalência. Vejam Vossas Excelências, conforme as razões de decidir do eminente desembargador Fernando Galvão, que a absolvição era a medida de justiça ao caso concreto, tanto para a imputação de prática do crime de lesão corporal quanto para a imputação de prática do crime de falsidade ideológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É interessante a leitura fática feita por sua excelência, o relator no apelo de origem, em relação aos fatos narrados na denúncia. A denúncia aponta que as vítimas estavam em uma motocicleta e foram abordados com “excesso e truculência”, e que esse excesso causou uma contusão na cabeça do ofendido Hugo e provocou lesões na face do ofendido Marcos Paulo. Mas, como bem observado no voto condutor, as provas carreadas aos autos não mostraram a existência do excesso ou da truculência, e muito menos mostraram que os embargados tenham sido os autores das mencionadas lesões no exame de corpo de delito indireto. Vejam bem. As vítimas, mencionadas acima, declararam que fugiram da abordagem policial pelo fato de o condutor, Marcos Paulo, ser inabilitado. O ofendido Hugo Lemos, em seu depoimento perante o juízo (Evento 77), foi claro ao afirmar que Marcos Paulo Barreto de Souza estava conduzindo a motocicleta de propriedade de sua mãe e desobedeceu a ordem de parada da polícia, e que a fuga da abordagem policial teria se estendido por aproximadamente 3 (três) minutos. Disse mais. Afirmou, ainda, que, ao serem alcançados, desceram com as mãos para o alto e o seu amigo Marcos Paulo Barreto sequer teve oportunidade de retirar o capacete quando começou a ser agredido. A seu turno, a vítima Marcos Paulo Barreto de Souza declarou que foi agredido com uma coronhada no lado esquerdo da cabeça. No entanto informou, assim como Hugo Lemos, que utilizava capacete no momento da abordagem. Hugo Lemos, apontado como vítima, disse também que ele e Marcos Paulo foram agredidos por policiais que estavam em uma viatura Pálio Weekend. Nesse sentido, conforme provado pelo REDS acostado às fls. 11/19 do documento “Port_Inst3” (Evento 1), os militares embargados, acusados na presente ação criminal, estavam conduzindo motocicletas, sem quaisquer provas em sentido contrário. Então, a exemplo do que decidiu o relator do apelo de origem – desembargador Fernando Galvão da Rocha –, “constata-se a inconsistência da prova oral”. Quanto às demais provas, o vídeo colacionado no Evento 7 dos autos da ação criminal em primeira instância, relacionado aos presentes autos, não prova o alegado excesso na abordagem policial, nem mesmo a autoria das lesões corporais. No referido vídeo, é possível visualizar que a motocicleta conduzida por uma das vítimas, segundo eles, Marcos Paulo, passou em alta velocidade e, depois, encostou na lateral da via quando o condutor percebeu que seria alcançado pelos militares. Não se vê em tal vídeo a ocorrência de excesso ou agressões. Portanto, para mim, é acertada a conclusão lançada no voto condutor no apelo de origem quando se refere à inexistência de prova apta a demonstrar a autoria das lesões corporais, e, por isso, não é possível impor a condenação dos militares pela prática do crime de lesão corporal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Da mesma forma, e pelas citadas razões, não é possível afirmar que o Boletim de Ocorrência n. 2019-028184029-001 contenha informações falsas, afinal as supostas vítimas atestam que estavam, sim, em fuga, e dizem também que foram alcançadas após 3 (três) minutos de perseguição, e, ainda, que ofertaram resistência, fugindo da abordagem policial, porque o condutor era inabilitado. Assim, também entendo que não há provas que sustentem a condenação dos militares quanto à prática do crime de falsidade ideológica. Para finalizar, quero ressaltar que realmente faltam provas aptas para sustentar o decreto condenatório buscado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sendo que as provas dos autos também não dão sustentação aos fatos narrados na denúncia. Ante o exposto, nego provimento aos embargos infringentes, para manter incólume o acórdão recorrido, prevalecendo como condutor o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha na apelação criminal de origem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Ratifico o entendimento por mim adotado quando do julgamento da Apelação Criminal, para acompanhar integralmente o substancioso voto proferido pelo e. relator, Des. Jadir Silva. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Senhor presidente, eminentes pares. Na oportunidade, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, negando, de igual forma, provimento a estes Embargos Infringente e mantendo, por conseguinte, incólume a decisão de primeiro grau e o acórdão hostilizado. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores desembargadores, após análise das razões do recurso interposto pelo Ministério Público, entendo que os presentes embargos infringentes devem ter seu provimento negado, uma vez que não há provas seguras da prática do crime de falsidade ideológica. Nesse sentido, acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino. Cabe observar que, no Evento 77, as vítimas declararam que fugiram da abordagem policial por aproximadamente 3 minutos e que Marcos Paulo, o condutor da motocicleta, desobedeceu a ordem de parada, pois este é inabilitado. O REDS de n. 2019-028184029-001, constante às fls. 11/17 do arquivo “portinst3” juntado no Evento 1, demonstra que, na data dos fatos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 após desobedecer a ordem de parada, os ocupantes da motocicleta fugiram, passando por aproximadamente dez logradouros diferentes e cometendo inúmeras infrações de trânsito. No caso em tela, aduz o Ministério Público que ocorreu o crime de falsidade ideológica, porquanto no histórico do REDS constou que o condutor da motocicleta “veio a perder o controle direcional, vindo a cair no solo, momento em que os ocupantes da motocicleta receberam ordem de se posicionarem em posição de busca, não acatando as ordens, em seguida tentando empreender fuga a pé, passando a resistir a abordagem [...]”. As próprias vítimas declararam que estavam empreendendo fuga, e que foram alcançadas após 3 minutos de perseguição, em nítida resistência à abordagem policial, pelo fato de o condutor ser inabilitado. Portanto, não há provas da prática do crime de falsidade ideológica. Com a devida vênia, o Vídeo 7, constante no Evento 4 dos autos de primeira instância não comprova a prática da falsidade ideológica, uma vez que nele se observa apenas que a motocicleta dos fugitivos cai ao solo, e os policiais descem de suas motocicletas atrás dos abordados, que se deslocam para a esquerda do vídeo. É impossível afirmar que as vítimas não tentaram, mais uma vez, empreender fuga, agora a pé. O que se denota no vídeo mencionado é que as vítimas não se portaram da forma esperada quando se recebe uma ordem policial, caindo do veículo ou deixando a motocicleta em desabalada carreira a ponto de a mesma cair ao solo, oportunidade em que ambos os abordados se deslocam para a calçada e para a esquerda do vídeo. Assim, inexistindo prova apta a demonstrar o descompasso entre o que efetivamente ocorreu e aquilo que foi registrado no REDS n. 2019-028184029-001, não é possível imputar aos embargados a prática do crime de falsidade ideológica. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, cujo acórdão recorrido a manteve. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Senhores desembargadores, conforme relatado, no caso em comento, os embargados, Sargento PM Ricardo Fernandes Aprelini e Cabo PM Hércules Giuliano de Menezes, foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 209 (lesão corporal) e 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). Após tramitação regular da ação penal, em relação ao crime de falsidade ideológica, os embargados foram absolvidos, por maioria de votos, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, no tocante ao crime de lesão corporal, foram absolvidos com fundamento no art. 439, “d” do CPPM. No julgamento do apelo interposto pelo Ministério Público, a colenda Primeira Câmara, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, para manter a sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A douta procuradora de justiça interpôs, então, o presente recurso de embargos infringentes e de nulidade, com base no voto vencido do e. desembargador Fernando José Armando Ribeiro, que deu provimento ao recurso de apelação, para condenar os ora embargados pela prática do delito de falsidade ideológica – art. 312 do Código Penal Militar (CPM) –, a uma pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis. Desta feita, a matéria a ser apreciada em sede de embargos infringentes cinge-se àquela que foi objeto de divergência no acórdão embargado, qual seja, a condenação pelo crime de falsidade ideológica, não cabendo mais a discussão acerca do delito de lesão corporal. Assim, após detida análise do conjunto fático probatório coligido aos autos, sobretudo com base no boletim de ocorrência, no auto de resistência (REDS n. 2019-028184029-001) e nas imagens de vídeo, acostados ao Evento 1, PORT_INST3, págs. 11/19 e Evento 4 – VÍDEO8 dos Autos n. 2001431-44.2019.9.13.0003, respectivamente. Extrai-se do histórico do referido boletim de ocorrência os seguintes termos: A GUARNIÇÃO DO COMANDO DE OPERAÇÕES (COMPOSTA PELOS MILITARES TEN GUSTAVO, SGT FERNANDES E CB LUIZ ANTÔNIO) TIVERAM AS ATENÇÕES VOLTADAS PARA UMA MOTOCICLETA HONDA/FAN, COR PRETA E PLACA QQA 8899/ PASSOS/MG, COM 02 (DOIS) INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUPEITA, AO APROXIMAREM E DAREM ORDEM DE PARADA PARA O CONDUTOR DA MOTOCICLETA ESTE NÃO ACATOU AS ORDENS, EVADINDO-SE PELAS SEGUINTES VIAS: JUCA STCKLER, BRANDÕES, SANTOS DUMONT, PRAÇA FRANCISCO SALES, AURORA (CONTRA MÃO E AMEAÇANDO OUTRO VEÍCULO), JERONIMO NETO (PARADA OBRIGATÓRIA), BARÃO RIO BRANCO (ULTRAPASSAGEM FAIXA DUPLA CONTÍNUA), BARÃO DO RIO BRANCO/EXPEDIONÁRIOS (CONVERSÃO PROIBIDA A ESQUERDA), JOÃO PINHEIRO E TRÊS DE MAIO (LOCAL DA ABORDAGEM), SENDO ACOMPANHADO PELA GUARNIÇÃO DO COMANDO DE OPERAÇÕES E GEPMOR (COMPOSTA PELO SGT APRELINI E CB HÉRCULES), PORÉM QUANDO A MOTOCICLETA QUE TRANSITAVA PELA RUA JOÃO PINHEIRO ENTROU NA RUA TRÊS DE MAIO, SEU CONDUTOR AO PERCEBER QUE IRIA SER ABORDADO PELA MOTOCICLETA POLICIAL DO GEPMOR (CB HÉRCULES), VEIO A PERDER O CONTROLE DIRECIONAL, VINDO A CAIR AO SOLO, MOMENTO EM QUE OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA RECEBERAM ORDEM DE POSICIONAREM EM POSIÇÃO DE BUSCA PESSOAL, NÃO ACATANDO AS ORDENS, EM SEGUIDA TENTANDO EMPREENDER FUGA A PÉ, PASSANDO A RESISTIR A ABORDAGEM, SENDO NECESSÁRIO O EMPREGO DE TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO COM MÃOS LIVRES E USO DE ALGEMAS PARA CONTER E DOMINAR OS AUTORES (QUE SE DEBATIAM PARA NÃO SEREM ALGEMADOS), QUE FORAM DOMINADOS E RECEBERAM VOZ DE PRISÃO. O CONDUTOR E O PASSAGEIRO FORAM ENCAMINHADOS AO UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) PELA GUARNIÇÃO ONDE FORAM ATENDIDOS PELO MÉDICO DE PLANTÃO E LIBERADOS CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO Nº 7194106 (MARCOS PAULO) E Nº 7194109 (HUGO); A MOTOCICLETA FOI REMOVIDA AO PÁTIO CREDENCIADO “G3” PELO SERVIÇO DE GUINCHO. FORAM LAVRADOS OS AUTOS DE INFRAÇÃO RELACIONADOS EM CAMPO ESPECÍFICO. DIANTE DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 EXPOSTO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO AO AUTOR E VOZ DE APREENSÃO POR ATO INFRACIONAL AO MENOR, SENDO AMBOS INFORMADOS DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E CONDUZIDOS A DEPOL, ONDE ENCONTRAM-SE A VOSSA DISPOSIÇÃO. [...] Grifei Insta consignar que o Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, responsável pela confecção do boletim de ocorrência, confirmou em juízo que as informações lançadas no histórico do referido documento foram repassadas pelos acusados (Evento 104 – VÍDEO 2). Entretanto verifica-se que o trecho do histórico do boletim de ocorrência ora destacado não condiz com as imagens do vídeo gravado pela câmera de segurança existente no local (Evento 4 – VÍDEO8 dos Autos n. 2001431-44.2019.9.13.0003). Ou seja, as imagens retratadas no referido vídeo demonstram a interceptação de uma motocicleta com dois indivíduos e, também, que não houve a perda de controle na direção do veículo, tampouco que a queda da motocicleta ao solo se deu após a suposta perda desse controle. De igual forma, demonstram que, após a interceptação, os dois indivíduos desceram da motocicleta e ficaram na calçada, sem qualquer esboço de tentativa de fuga. Demonstram, ainda, que a queda da motocicleta ao solo se deu quando os indivíduos já estavam na calçada e após o militar passar em frente ao veículo, indo na direção dos mesmos. Ademais, é importante esclarecer que o histórico do boletim de ocorrência narra distintos momentos de evasão. Inicialmente, noticia a primeira fuga dos indivíduos que ocupavam a motocicleta, quando foi dada a ordem de parada. Em seguida, anuncia, em um segundo momento, uma tentativa de evasão após a perda do “controle direcional” da motocicleta – nesse ponto, restou, ao meu ver, constatada a falsidade ideológica. Ora, apesar de os abordados Marcos Paulo Barreto de Souza e Hugo Lemos Piantino Azevedo confirmarem, em sede inquisitorial e em juízo, terem de fato fugido da viatura policial, sob o argumento que o condutor da motocicleta era inabilitado, percebe-se que tal confissão se refere ao primeiro momento dos fatos, antes de a motocicleta ter sido interceptada. Todavia verifica-se que Hugo e Marcos Paulo são uníssonos em afirmarem que, após a abordagem, quando desceram da motocicleta, não houve tentativa de fuga. Tal fato é incontroverso no vídeo supramencionado. Dessa forma, coaduno com o entendimento esboçado no voto vencido, que subsidiou o presente recurso, no sentido que os embargados, “ao apresentarem a narrativa constante no boletim de ocorrência ao 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, fizeram com que houvesse a inserção de informações falsas em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a dinâmica dos fatos e a reação dos ofendidos à abordagem policial, após cessar a tentativa de fuga, fato que atenta contra a administração militar, por afetar a credibilidade da Instituição”. Por tais razões, acompanho o e. desembargador relator, para dar provimento aos embargos infringentes interpostos pela eminente procuradora de justiça e condenar o Sargento PM Ricardo Fernandes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Aprelini e o Cabo PM Hércules Giuliano de Menezes, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao sursis. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para dar provimento aos embargos infringentes e de nulidade. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator